Tribunal: TJPA
Processo: 0822846-54.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822846-54.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA ANTONIA MACHADO DE ANDRADE

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA ATIVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.

PRETENSÃO DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO DO ITCMD.

AUSÊNCIA DE
CORRESPONDÊNCIA ENTRE
OS VALORES DECLARADOS AO IMPOSTO DE RENDA E O RESULTANTE DA VENDA DE BENS DA MEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS QUE COMPETIA À APELANTE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A Apelante
pretende a anulação
do ato administrativo de lançamento do Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação-ITCMD, sob o argumento de inexistência de fato gerador para sua ocorrência.

2-

Dos autos, consta cópia da certidão de casamento com comunhão de bens, havido entre a Apelante e Francisco Andrade de Aquino, averbada com o divórcio do casal decretado por sentença judicial em 08.08.2007 (Id 16953576 - Pág. 1); cópia do registro de imóveis onde há a informação de compra e venda com referência à escritura pública de compra e venda datada de 31.05.2011, do imóvel situado em Fortaleza (16953577 - Pág. 5),

cópia da declaração de imposto de renda (Id
16953578 - Pág. 2
).

3-Contudo, em que pese os documentos constituírem indícios
que corroboram a tese da Apelante, esta não restou cabalmente comprovada, em razão do fato de que não há total correspondência entre
o valor indicado no campo concernente à transferências patrimoniais (doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar) da declaração de imposto de renda
(Id
16953578 - Pág. 2
)
, qual seja, R$ 1.012.000,00 (um milhão e doze mil reais)
e o valor decorrente de sua meação na venda do bem imóvel em questão, qual seja R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

4-Desta forma, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, competia à Apelante o ônus de desconstituir o auto de infração, apresentando provas cabais de suas alegações. Precedentes desta E. Corte.

5-
Apelação conhecida e não provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

12ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 de abril de 2024. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0822846-54.2018.8.14.0301
-PJE
) interposta por
MARIA ANTONIA MACHADO DE ANDRADE
contra ESTADO DO PARÁ, diante da sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal
da Comarca de Belém-PA
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA ATIVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pela Agravante.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, nos termos da fundamentação e resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC, ficando sob condição suspensiva enquanto perdurar a situação de hipossuficiência da autora. (...) “

Em suas razões recursais, a Apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória de crédito tributário decorrente de ITCMD cujo fato gerador remeteria a suposta doação de valores, ocorrida em 2011, a qual, segundo a Fazenda Estadual, seria decorrente da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, onde a Apelante teria declarado a percepção de rendimento isento no valor de R$1.012.000,00 (um milhão e doze mil reais).

Afirma que na realidade, tratou-se de alienação realizada em conjunto entre a recorrente e seu ex-conjuge, referente à bem imóvel de co-propriedade de ambos, adquirido na constância do casamento e que compunha a relação de bens a ser partilhado no seu divórcio, formalizado no ano de 2007.

Menciona que, quando da realização do divórcio, os ex-conjuges optaram por realizar a partilha em momento posterior, ressalvados alguns bens.

Defende a Apelante que, diferentemente da interpretação apresentada pela Fazenda Estadual, o referido campo da declaração engloba outros fenômenos além de doação, tais como “meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar”, sendo este último justamente o caso em questão.

Aduz que restou comprovada a existência de casamento havido entre si e
Francisco Andrade de Aquino sob o regime da comunhão total de bens, bem como, que restou comprovada a aquisição do bem imóvel e sua respectiva alienação, alienação que, diferentemente do que consta em sentença quando afirma que, conforme certidão (registro n. 09/13171), há expressa menção à existência de escritura pública de compra e venda, datada em 31/05/2011, lavrada no 10º Tabelionato de Notas de Fortaleza/CE.

Ao final,

requer o conhecimento e o provimento da apelação,
para reformar a sentença e julgar procedente a ação, anulando o crédito tributário.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado
, em que aduz que a Apelante não comprovou minimamente que o valor declarado na DIRPF de 2012 como doação se refere, na verdade, ao produto da venda de um bem imóvel de propriedade comum com o seu ex-marido, de quem estava divorciada desde 2007.

Defende que a sentença constatou que o imóvel o Registro de Imóveis comprova que o bem imóvel foi vendido em 22/07/2014, data muito posterior a declaração de imposto de renda do exercício 2012, e não em 2011, como afirma a Apelante.

Sustenta que o valor a que se refere o lançamento aqui impugnado foi declarado pela própria apelante como doação no Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física – Exercício 2012, Ano-Calendário 2011.

Informa que a autuação objeto da presente ação foi lavrada com base nas informações prestadas pela própria apelante à Receita Federal, nos termos do Convênio s/nº de 1998, a partir do qual as Fazendas Estaduais compartilham dados dos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, com fulcro nas disposições do art. 37, XXI da CF/88 e 199 do CTN.

Afirma que a circunstância que mais evidencia a improcedência da tese sustentada no recurso é a de que do montante da negociação com o terreno, couberam à apelante os valores de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de sinal e mais R$ 1.400,00 (um milhão e quatrocentos mil) de saldo, num total de R$ 1.600,00 (um milhão e seiscentos mil reais) enquanto que a doação declarada no Ajuste Anual de IRPF pela recorrente foi de R$ 1.012.000,00 (um milhão e doze mil reais), de forma que os valores declarados como doação na DIRPF de 2012 são discrepantes com a quantia que lhe coube na divisão da venda do terreno, não se tratando da mesma operação.

Ao final, requer o não provimento do recurso para que seja mantida inalterada a sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A Apelante
pretende a anulação
do ato administrativo de lançamento do Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação-ITCMD, sob o argumento de inexistência de fato gerador para sua ocorrência.

O imposto sobre transmissão causa mortis e doação-ITCMD consiste em tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão causa mortis de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos, nos termos do art. 155, inciso I, e §1º, inciso I, da CF, sendo devido ao Estado no qual estão situados os bens imóveis objeto da herança. In verbis:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

(...)

§ 1º O imposto previsto no inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal.

No Estado do Pará a matéria atinente ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD é regida pela Lei Estadual nº 5.529/89, Decreto nº 2.150/06 e pela Instrução Normativa 024/07, sendo o
fato gerador do ITCMD, a transmissão gratuita de bens ou direitos
decorrentes de sucessão hereditária ou de doações
, além dos atos que importem em
transmissão de bens ou direitos, tais como a renúncia, a desistência e a cessão,
consoante dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Estadual 5.529, que estabelece:

Art. 1º
O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, tem como fato gerador:

I - a transmissão de bens ou direitos decorrentes da sucessão hereditária;

II - a transmissão através de doações com ou sem encargos, a qualquer título, de bens ou de direitos.

§ 1º Para os efeitos desta Lei é adotado o conceito de bens, direitos e doações constante da lei civil.

§ 2º Nas transmissões "Causa Mortis" ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.

§ 3º O Imposto é devido ao Estado do Pará, quando nele estiver localizado o bem objeto da transmissão, por mais que a transmissão ocorra ou provenha da sucessão aberta em outro Estado ou no estrangeiro.

§ 4º Os impostos devidos sobre transmissão "Causa Mortis" ou doação relativos a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado do Pará, quando nele se processar o inventário ou arrolamento, ou nele estiver domiciliado o
de cujus
ou doador.

Art. 2º
Para efeito desta Lei equipara-se a doação qualquer ato ou fato (não oneroso) que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos, tais como a renúncia, a desistência e a cessão.

A seu turno,
o
art. 1.581 do Código Civil dispõe,
in verbis
:

Art. 1.581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens.

Dos autos, consta cópia da certidão de casamento com comunhão de bens, havido entre a Apelante e Francisco Andrade de Aquino, averbada com o divórcio do casal decretado por sentença judicial em 08.08.2007 (Id 16953576 - Pág. 1); cópia do registro de imóveis onde há a informação de compra e venda com referência à escritura pública de compra e venda datada de 31.05.2011, do imóvel situado em Fortaleza (16953577 - Pág. 5),

cópia da declaração de imposto de renda (Id
16953578 - Pág. 2
).

Contudo, em que pese os documentos constituírem indícios
que corroboram a tese da Apelante, esta não restou cabalmente comprovada em razão do fato de que não há total correspondência entre
o valor indicado no campo concernente à transferências patrimoniais (doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar) da declaração de imposto de renda
(Id
16953578 - Pág. 2
)
, qual seja, R$ 1.012.000,00 (um milhão e doze mil reais)
e o valor decorrente de sua meação na venda do bem imóvel em questão, qual seja R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

Desta forma, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, competia à Apelante o ônus de desconstituir o auto de infração, apresentando provas cabais de suas alegações. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...); 2. O inconformismo da Agravante tem por base a impugnação do Auto de Infração, por entender total insubsistência da exação fiscal, razão pela qual pugna a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ocorre que, o mencionado Auto de Infração descreve a infração e o enquadramento legal, expondo a ocorrência, a infringência e sua consequente penalidade, requisitos exigidos legalmente e suficientes para compreensão da Infração; 3.
Os atos praticados pela Administração Pública possuem presunção de legalidade, dessa forma, deve-se presumir que os autos de infrações nasceram em conformidade com as devidas normas legais, tal presunção poderá ser revogada desde que seja comprovado algum vício, e neste momento processual, não é possível verificar qualquer comprovação de ilegalidade ou vício no Auto de Infração citado, que seja capaz de alcançar a verossimilhança nas alegações da parte autora e possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
; 4. Recurso conhecido e desprovido, conforme fundamentação lançada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804850-05.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022 - grifei)

Desta forma, verifica-se que a Apelante não comprovou que o valor constante em sua declaração de imposto de renda corresponde ao valor resultante da venda de bens de sua meação, não desconstituindo assim o crédito imputado pelo Estado, impondo-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto e,
nos termos fundamentação
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2024